Tribunal: TJSP
Processo: 1006913-21.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006913-21.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado EDUCASP EDUCAÇÃO A DISTANCIA EIREILI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-21.2018.8.26.0011
Voto no 37066
Apelação no 1006913-21.2018
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Educasp Educação à Distância Eirelli
Ação de obrigação de fazer e indenizatória - resgate indevido
de valor relativo à título de capitalização - alegada utilização
para garantia de operação - ausência de prova - ato ilícito
caracterizado - danos materiais que devem ser reparados -
sentença mantida - recurso improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de ação intentada por EDUCASCP EDUCAÇÃO À
DISTÂNCIA EIRELLI contra BANCO BRADESCO S/A buscando o
cumprimento de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e
morais. Ao relatório de fls. 180, acrescenta-se que a ação foi julgada
parcialmente procedente. Apelou o réu sustentando que, em razão do
inadimplemento do contrato de conta garantida, foi realizada nova
operação tendo a autora sido alertada acerca da manutenção da
capitalização como garantia desta última operação, acrescentando que não
restou demonstrada a recusa da autora. Alega, assim, não ter restado
configurado o ato ilícito, razão pela qual não há que ser responsabilizado
pelos alegados danos materiais. Com contrarrazões, subiram os autos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-21.2018.8.26.0011
Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que, consoante afirmado na r.
sentença, “o réu foi intimado a trazer aos autos documentos para
comprovar a renovação do título de capitalização, bem como cópia do
contrato da nova operação (fls. 104) para a qual se destinou esta nova
garantia, o que deixou de cumprir, sendo aplicável a penalidade prevista
no art. 400 do CPC” (fls. 181).
É de se observar que a r. sentença não foi impugnada de
forma específica nesse aspecto, de sorte a ser incontroverso que o réu
deixou de carrear aos autos o documento comprobatório da nova operação
que teria mantido a capitalização como garantia.
E não o socorre a alegação no sentido de que a autora fora
alertada quanto à manutenção da garantia, não a tendo recusado, uma vez
que era imprescindível a prova da manifestação de vontade da autora
acerca da nova constituição de garantia, não podendo o réu dispor
unilateralmente acerca do patrimônio da autora.
A indevida retenção do valor correspondente à capitalização
gerou à autora danos de ordem material, consoante demonstrado na peça
inaugural, razão pela qual impõe-se que sejam reparados pela instituição
financeira.
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006913-21.2018.8.26.0011
mantendo-se a r. sentença guerreada, majorando-se a verba honorária
sucumbencial à luz do art. 85, §§8o e 11 da lei de rito para R$ 1.000,00.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator